Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-37.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705965-37.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON LOPES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em contrarrazões, BRB BANCO DE BRASILIA S/A, assevera que “(...) o presente recurso de apelação interposto pelo Apelante é induvidosamente procrastinatório, porquanto infundada a insatisfação do Apelante em acatar a decisão de Vossa Excelência” e que “os argumentos trazidos nas razões de apelação pelo Apelante são desvestidos de qualquer fundamentação, exsurgindo-se inconformado face à decisão contida na r. sentença de (ID.201136900)” (ID 63857689). Em atenção ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10), intime-se o apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas em contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora